Tribunal: TJES
Processo: 0004530-06.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004530-06.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público e indenização. Alegação de ausência de coisa julgada material em razão de distinção entre o objeto da presente ação e o analisado no mandado de segurança nº 0006085-34.2013.8.08.0006, previamente julgado e transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, pedidos e causas de pedir entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança anterior, caracterizando coisa julgada material que impeça o julgamento de mérito da nova demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material está configurada, nos termos do art. 502 do CPC, pois a presente ação repete as partes, pedidos e causas de pedir do mandado de segurança previamente analisado, cujo mérito foi integralmente enfrentado e transitado em julgado.

O julgamento do mandado de segurança afastou pontualmente todas as alegações de vícios formais e materiais no processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do apelante, incluindo a inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo (
pas nullité sans grief
).

Ademais, da leitura do mandado de segurança nº 0006085-34.2013.8.08.0006, observa-se que o ora impetrante, aqui apelante, já alegava, quanto à pena de demissão, sua desproporcionalidade, desmotivação e contrariedade à jurisprudência – fls. 249/254, 255/258 e 276/280, sendo expressamente consignado em seu julgamento, neste tocante, a impossibilidade de discussão pelo Judiciário do mérito administrativo.

Conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, é inviável rediscutir, em ação ordinária, matérias já analisadas e decididas em mandado de segurança.

Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito adequadamente fundamentada, não havendo qualquer nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura coisa julgada material a identidade de partes, pedidos e causas de pedir entre ação ordinária e mandado de segurança previamente julgado com resolução de mérito, nos termos do art. 502 do CPC.

É impossível rediscutir, em ação ordinária, matérias já decididas em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; art. 502.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.773.040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 05.11.2021; TJES, AC nº 0023034-07.2017.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024; TJES, AC nº 0009104-20.2019.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.12.2023; TJES, AC nº 5015433-10.2023.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004530-06.2018.8.08.0006

APELANTE:
GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ e CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
GUILHERME LOUREIRO OLIVEIRA
contra a sentença de fls. 292/295, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
“ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização”
por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 301/308, aduz o apelante que o objeto da presente ação não seria o mesmo da ação mandamental n.º 0006085-34.2013.8.08.0006, eis que nesta demanda pugna pela anulação do ato demissional n.º 2164/2013 por falta de motivação e desproporção, enquanto no mandado de segurança referido reclamava anulação total do PAD n.º 0147/2013 ante a existência de vícios formais e substanciais que resultam na violação do devido processo legal, levadas a efeito pela Comissão Processante. Assim, pugna pela anulação da sentença por ausência de coisa julgada material.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
às fls. 311/314 e da
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
em id. 7245844, refutando a argumentação recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Oportunizada a intervenção da r. PGJ, esta se manifestou em id. 10163762, pela ausência da necessidade de sua atuação no feito.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, entretanto, não assiste razão ao apelante.

Rememoro que na origem o apelante, ora autor, alega em sua petição inicial que foi demitido pelo então Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, Sr. Erick Musso, de forma infundada e totalmente contrária ao relatório conclusivo feito pela Comissão que apurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), emitido nos autos do processo administrativo nº 0147/2013.

Aduz o ora demandante que o referido PAD o inocentou, que o Tribunal de Contas do Espírito Santo não fiscalizou o processo de pagamento da URV, bem como que a decisão de sua demissão foi indevidamente assinada pela Mesa Diretora da Câmara, quando o Estatuto Municipal dos Servidores afirma que o processo administrativo deve ser decidido pelo Chefe do Poder Legislativo.

Com base no exposto, pretendia que fosse anulada dita decisão de demissão, via de consequência declarando-se nulo o ato administrativo nº 2.164/2013, por afronta à legalidade, moralidade, razoabilidade, na forma do artigo 53 da lei 9784/94, configurando-se vícios que tornam ilegal a aplicação da penalidade de demissão. Ademais, requer seu retorno à função efetiva de advogado da Câmara Municipal de Aracruz/ES seja assegurado o direito aos respectivos vencimentos, vencidos e vincendos.

Ao proferir seu julgamento, o juízo de origem assim fundamentou a extinção do feito pela coisa julgada material:

“(...) verifico que se trata de
demanda já apreciada por este Juízo, nos autos do processo de nº 0006085-34.2013.8.08.0006, estando marcada pelo crivo da coisa julgada material
.

(...)

O mandado de segurança em questão teve o seu mérito detalhadamente enfrentado
. (...)

Sendo assim,
analisando detalhadamente cada um dos processos, é clarividente a identidade e partes, causa de pedir e pedido nesta ação e no mandado de segurança n° 0006085-34.2013.8.08.0006, pois em ambos o requerente/impetrante se insurge, em linhas gerais, contra os aspectos materiais e processuais do processo administrativo disciplinar, pretendendo, ao final, a nulidade da penalidade de demissão
.”

Ainda, ao proferir a sentença na presente ação, o magistrado singular cuidou de consignar os fundamentos do julgamento do mandado de segurança n.º 0006085-34.2013.8.08.0006, a fim de demonstrar a existência de coisa julgada material pelo enfrentamento das matérias debatidas também nesta ação.
In verbis
:

“O caso, a meu ver, é de denegação da segurança.

E assim porque o impetrante não logrou demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo por ato perpetrado pela autoridade coatora.
O Processo Administrativo Disciplinar que o demitiu do serviço público foi conduzido de modo a garantir-lhe todos as garantias constitucionais
, máxime aquelas estatuídas no inc. LV, do art. 5º, da Constituição Federal, verbis:

(...)

Os fundamentos postos na petição foram analisados individualmente quando da análise da medida liminar e serão abaixo reproduzidos, como razões de decidir, porquanto se cuidou de liminar satisfativa. Confira-se:

(...)

No caso presente, a sindicância é despicienda, na medida em que
o PAD em questão foi instaurado para apurar fatos narrados na ação de improbidade nº 006.12.002649-4 e na ação penal nº 006.12. 002590-0, nas quais o impetrante figura como réu
. Logo,
uma vez conhecida a autoria, dispensável a sindicância
.

Em segundo lugar, como sabido, o PAD é instaurado por meio de portaria, cujo objetivo principal é dar publicidade à constituição da Comissão Processante poderá fazer o relato circunstanciado das condutas supostamente praticadas pelo servidor indiciado, capitulando as infrações supostamente perpetradas pelo servidor.

Desse modo,
a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando o servidor for indicado, após a fase instrutória
, não sendo imprescindível que conste da portaria de instauração. Confira-se:

(...)

A alegação de ofensa à separação dos poderes é manifestamente improcedente, na medida em que desprovida de qualquer prova de que o impetrante está sendo perseguido.

O argumento da não ocorrência do trânsito em julgado de processos criminais e ações de improbidade que guardam relação com o mesmo fato objeto do PAD também não se sustenta, na medida em que as instâncias são independentes
. Senão, veja-se:

(...)

O fato de a decisão que demitiu o impetrante ser sido subscrita pela Mesa Diretora da Câmara e não somente pelo Presidente não causou qualquer prejuízo ao impetrante, notadamente porque a autoridade julgadora – o Presidente da Câmara – efetivamente subscreveu a decisão
. É clara hipótese de aplicação do brocardo pas nullité sans grief. A propósito do tema, o TJES:

(...)

A jurisprudência, tanto do STJ como do TJES, é uníssona no sentido da
possibilidade de a autoridade superior discordar das conclusões da comissão disciplinar ou processante
, desde que o faça de forma fundamentada. Senão, veja-se:

(...)

Por fim, no tocante ao
mérito, assinalo haver forte corrente jurisprudencial no STJ no sentido da impossibilidade de discussão do mérito administrativo
, por meio de mandado de segurança, em processo administrativo disciplinar,
restringindo-se o controle pelo Poder Judiciário nos casos de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
. (...).”

Após a minuciosa análise dos autos, entendo que a conclusão do juízo
a quo
não merece reparos, não se verificando a nulidade apontada.

Isso porque, como resta evidente, ambas as ações, com as mesmas partes, em razão dos mesmos fatos, visavam a desconstituição da demissão do apelante.

Assim, sendo analisado o mérito do mandado de segurança em primeiro lugar, e afastada a tese do ora impetrante com trânsito em julgado, verifica-se verdadeiro obstáculo ao julgamento da mesma matéria por meio desta ação.

Ademais, da leitura do mandado de segurança nº 0006085-34.2013.8.08.0006, observa-se que o ora impetrante, aqui apelante, já alegava, quanto à pena de demissão, sua desproporcionalidade, desmotivação e contrariedade à jurisprudência – fls. 249/254, 255/258 e 276/280.

Inclusive, frise-se, restou consignado expressamente no julgamento do mandado de segurança referido a impossibilidade de discussão pelo Judiciário do mérito administrativo, restringindo-se o controle da via judicial aos casos de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, vícios estes que, por sua vez, foram pontualmente afastados.

Assim, sem debater a correção ou não da referida conclusão - por fugir à devolutividade da apelação aqui em análise - o que se conclui é que, apesar da relevância da argumentação recursal, houve o julgamento do mérito da questão debatida na presente ação ordinária no referido mandado de segurança.

Ora, a teor do art. 502 do CPC, é inviável a nova apreciação de tal matéria, diante da coisa julgada material que “
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Inclusive, analisando casos similares, assim já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA. PRÉVIO MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DE OBJETO. DENEGAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Incontroversa a identidade subjetiva e objetiva entre a presente ação ordinária e o primevo mandado de segurança, ambos relacionados à preterição da nomeação no cargo de farmacêutico, e denegado o mandamus com julgamento de mérito, resta caracterizada a ofensa à coisa julgada. 2) Recurso desprovido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0023034-07.2017.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Nomeação).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PROPOSTO ANTERIORMENTE. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. COISA JULGADA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A propósito, o artigo 19 da Lei n.º 12.016/2009, preceitua expressamente que “A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”. 2. Logo, consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa. (AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.). 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Data: 13/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0009104-20.2019.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993).

APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 337, § 3º, DO CPC. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preserva-se a sentença proferida que reconheceu a litispendência ao presente caso, sobretudo por ter sido a presente ação ordinária somente ajuizada em 23 de junho de 2023, ou seja, bem posteriormente aos 2 mandados de segurança inicialmente impetrados em 11 e 12 de junho de 2023, aplicando-se, portanto, o art. 337, § 3º, do CPC que é expresso no sentido de que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5015433-10.2023.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico).

Por fim, consoante o C. STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa. (AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021).

Conclusão do exposto é a ausência de vícios na sentença de origem.

Assim, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários em 2% sobre a mesma base fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.